Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-84.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – MALES NA COLUNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR – NEXO CAUSAL OCUPACIONAL NÃO COMPROVADO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro desprovido.